Tribunal: TJPA
Processo: 0803793-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803793-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO SOARES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803793-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PINHEIRO SOARES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, nas tutela de natureza antecipada, a possibilidade de reversibilidade da medida.

2.
Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento

com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO SOARES
contra decisão proferida pelo Exmo. Juiz da Vara Única de Maracanã-PA de que, nos autos do processo nº. 0800461-21.2019.8.14.0029 indeferiu pedido de tutela provisória

que objetivava a suspensão de descontos de empréstimo consignado realizado em nome da agravante no banco-agravado.

Inconformado, a recorrente aduziu que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição, contudo, tomou conhecimento da abertura de empréstimos consignados em seu nome, bem como de reserva de margem consignável através do extrato do INSS no dia 02/10/2019.

Pontuou que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato nº. 306710119-0 no valor total de R$ 677,32 (seiscentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) por mês, já tendo sido descontadas 52 (CINQUENTA E DOIS) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais).

Mencionou que é fato público e notório a ocorrência habitual de empréstimos indevidos na mencionada instituição, inclusive, com inúmeras demandas judiciais, gerando prejuízo incalculável a inúmeros cidadãos.

Ressaltou que possui pouca instrução, vindo a sofrer consequências gravíssimas em decorrência da fraude sofrida.

Acrescentou que há o pleno preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito, pois fora juntado extrato do INSS comprovado os descontos consignados.

Quanto ao perigo de dano, a agravante ponderou que é pobre na acepção jurídica do termo e não pode arcar com os descontos realizados sobre sua pensão.

Destacou que eventual suspensão dos descontos em nada traz prejuízo ao banco, pois – em caso de improcedência da ação – estes podem ser retomados normalmente a qualquer tempo, com o mero restabelecimento do termo final dos descontos, de modo que o resultado útil do processo se dá, na verdade, em relação aos danos causados à agravante, que – sem a devida suspensão – seguirá sofrendo os descontos indevidos.

Por fim, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo total provimento do recurso para ver ratificada a liminar requerida e reformada a decisão impugnada.

Deferida a tutela de urgência recursal pela então Relatora EVA DO AMARAL COELHO, houve a devida intimação da parte adversa que apresentou contrarrazões onde afirma que a contratação foi válida, realizada pela autora da ação, ora agravante e que os valores emprestados foram creditados na conta de titularidade da agravante. Juntou o contrato objeto do litígio, cópia do TED realizado para a conta da agravante e o documento de identidade e cartão da conta bancária da autora.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 18 de novembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava suspender a cobrança de contrato de empréstimo consignado.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

A pretensão apresentada pelo Agravante em sua exordial envolve maior análise das questões fáticas, sendo imprescindível a triangulação processual, com o efetivo exercício do contraditório e produção de provas
,
de maneira que se mostra temerária a concessão da antecipação de tutela pretendida, pelo menos neste momento processual.

Nota-se que o juízo primevo, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela antecipatória em respeito ao contraditório, tendo em vista que a demanda ainda está na fase de conhecimento, e não se identificou caracterizada no momento, nenhuma abusividade contratual.

Como bem explicitado na decisão exarada pelo juízo primevo:

“(...)
Nos termos do art. 294, caput, e p. ú., NCPC, vislumbram-se dois tipos de tutela provisória, a saber: urgência e evidência. A requerente, na reclamação, pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência. Pelo art. 300, do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência haverá de ser concedida observando-se a “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Cuidam-se das consagradas ideias de ́fumus boni iuris ́ e ́periculum in mora ́. Sabe-se que a averiguação destes elementos pode se dar em nível de cognição sumária, desnecessário juízo exauriente da matéria. Pois, do contrário, o propósito do instituto da tutela de urgência seria malogrado. Quanto ao ́fumus boni iuris ́, há de se demonstrar que os descontos são indevidos. Da análise dos documentos acostados a inicial não vislumbro a verossimilhança das alegações porquanto não foram juntados extratos bancários que evidenciam os fatos narrados na inicial. Por isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (...)”.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Assim como, nos casos da tutela antecipada, há a necessidade de reversibilidade da medida.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados, ou seja, falta, pelo menos neste momento processual, o requisito da probabilidade do direito vindicado.

Nota-se também que o banco agravado apresentou em 1º grau cópia do contrato devidamente assinado pela autora, ora agravante, bem como, comprovante de transferência dos valores para conta de titularidade da autora, sendo temerário o deferimento da tutela neste momento processual.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de agravo de instrumento, para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022